Tribunal: TJSP
Processo: 1003732-61.2019.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Parcelamento do Solo
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Apelação Cível – Processual Civil – Ação Declaratória de Ausência de Relação Jurídica – Demanda proposta visando afastar o autor do polo passivo em Ação Civil Pública contra ele promovida pelo Município de Atibaia – Sentença de extinção sem resolução de mérito (art. 485, VI, do CPC) – Recurso do autor – Desprovimento de rigor.
1. Cerceamento de defesa – Inocorrência – Lícito ao

Ementa:
Apelação Cível – Processual Civil – Ação Declaratória de Ausência de Relação Jurídica – Demanda proposta visando afastar o autor do polo passivo em Ação Civil Pública contra ele promovida pelo Município de Atibaia – Sentença de extinção sem resolução de mérito (art. 485, VI, do CPC) – Recurso do autor – Desprovimento de rigor.
1. Cerceamento de defesa – Inocorrência – Lícito ao Magistrado sentenciar o feito desde logo quando a produção probatória se mostrar inócua ante o substrato legal da demanda a evidenciar o despropósito da demanda e a impossibilidade de seu prosseguimento regular e válido – Precedentes.
2. Extinção – Possibilidade – Pretensão ventilada que é descabida porquanto a questão é objeto de ACP já regularmente instaurada em desfavor do autor, campo próprio para o debate almejado – Atalho pretendido que se mostra inadequado, faltando interesse processual e legitimidade – Patente, ademais, a litispendência.
3. Honorários advocatícios majorados em sede recursal.
Sentença mantida - Apelação desprovida.